Tribunal: TJES
Processo: 5004693-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004693-69.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEISON DA SILVA SOUZA
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA E APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA PARA PROGRESSÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de GLEISON DA SILVA SOUZA, contra ato do Juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais de Viana/ES, com pedido de retificação do cálculo da pena e aplicação da fração de 2/5 para fins de progressão de regime, sob alegação de ilegalidade na execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a impetração de habeas corpus para discutir matéria relativa a cálculo de pena e fração para progressão, diante da existência de recurso próprio previsto na legislação processual penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade que comprometa diretamente o direito de locomoção do paciente.

4.
A pretensão de retificação de cálculo de pena e aplicação de fração mais benéfica para progressão deve ser formulada por meio de Agravo em Execução, não sendo o habeas corpus via adequada para reexame dessa matéria.

5.
A decisão impugnada encontra amparo no art. 197 da Lei de Execução Penal, e não há elementos nos autos que revelem manifesta ilegalidade apta a justificar o conhecimento do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, sendo incabível quando inexistente flagrante ilegalidade que comprometa diretamente o direito de locomoção.

2. A impugnação do cálculo de pena e da fração para progressão de regime deve ser realizada por meio de Agravo em Execução, e não pela via estreita do habeas corpus.

3. Não se conhece de habeas corpus mal instruído ou utilizado indevidamente para revisar decisões passíveis de impugnação por meio processual adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 206805 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18.12.2021, DJe 17.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.101.054/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 14.02.2023; STJ, AgRg no HC 913.717/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2024, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004693-69.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GLEISON DA SILVA SOUZA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Izabella Georgia Nunes Barbosa
–
OAB/ES nº 40.729, em benefício de
GLEISON DA SILVA SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Criminais de Viana/ES.

Inicialmente, requerem a impetrante a retificação do cálculo da pena, bem como a aplicação da fração de 2/5 para fins de progressão de regime.

Forte nesses apontamentos, pugna pela concessão da medida liminar.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Relembro de imediato que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça somente admitem o
habeas corpus

como meio substitutivo ao recurso próprio cabível caso se observe flagrante ilegalidade, ocasião na qual será a ordem concedida de ofício:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.

(HC 206805 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL E DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POSSE DO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - (...)

III - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Sem mais delongas, é este o caso apresentado nos presentes autos, não mais recepcionado pelos Tribunais Superiores, haja vista que o impetrante deixa de utilizar a via de impugnação própria, qual seja, o Agravo em Execução.

Ademais, a decisão ora impugnada possui amparo legal e jurisprudencial, já que fundamentada no artigo 197 da Lei 7.210/84.

Sobre o tema, trago à colação recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ART. 210 DO RISTJ. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POIS SUPOSTAMENTE BASEADA APENAS EM PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 8 (OITO) ANOS DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE LOCAL QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. Ainda que assim não fosse, verifica-se do voto condutor do acórdão do recurso em sentido estrito interposto pela defesa (julgado há mais de oito anos) que, diversamente do alegado, a decisão de pronúncia não foi lastreada apenas em elementos do inquérito policial, mas também em prova judicialmente produzida, não se evidenciando violação do art. 155 do CPP.
Desse modo, a revisão do entendimento exarado para despronunciar o ora agravante demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível de ser realizado pela via do habeas corpus
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 913.717/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024.)

Pelo exposto,
em razão d
e não verificar o constrangimento ilegal apto a conceder a ordem
,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)